Tribunal: TJDFT
Processo: 0716117-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômico-financeira. Comprovação. Inocorrência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante tem direito à concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade financeira para custear as despesas do processo.
4. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota o critério de renda familiar de até cinco salários-mínimos para a concessão da assistência jurídica gratuita, parâmetro que pode ser utilizado para aferição da hipossuficiência. O agravante possui renda bruta mensal superior a R$ 13.000,00, não se enquadrando como economicamente hipossuficiente.
5. O comprometimento da renda com dívidas pessoais não caracteriza estado de pobreza para fins de gratuidade de justiça, pois a assunção de obrigações financeiras não pode ser transferida ao Estado.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira do requerente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.